Tribunal: TJPA
Processo: 0807993-60.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807993-60.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO DO SOCORRO FARIAS TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
Habeas corpus
COM PEDIDO DE LIMINAR.
Débito alimentar.
P
risão Civil.

INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
ALEGADA

INCAPACIDADE FINANCEIRA
DO
PACIENTE.
MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO CÍVEL POR ONDE TRAMITA A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO PROC
EDIMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

1.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora uma vez que a lei prevê a prisão civil para o caso de inadimplemento da obrigação alimentar.

2.
É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir no pagamento da pensão alimentícia, uma vez que o remédio heroico, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos, d
escabendo questionar, na via restrita do remédio heroico, se o valor dos alimentos está adequado ou não às condições econômicas do devedor, pois para isso se destinam as ações revisionais.

3. Prisão, prazo e forma de cumprimento adequadas.

CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE ACOMETIDO POR MOLÉSTIA GRAVE.

4.
O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial por não haver nos autos qualquer documento que comprove a

impossibilidade de ser ministrado no estabelecimento prisional eventual tratamento de que necessite, sendo imperioso ressaltar que o paciente se encontra foragido, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do
writ
.

Ordem denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 13 de
junho
de 2024.

Desª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
ROBERTO DO SOCORRO FARIAS TEIXEIRA
,

com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá,
nos autos do
Processo nº 0800691-42.2022.8.14.0002
.

Narrou o impetrante,

em síntese, que o ora paciente teve contra si decretada prisão civil após ser condenado a pagar alimentos em favor de seus filhos, pois teria inadimplido as parcelas relativas aos meses compreendidos entre novembro de 2021 e setembro de 2022, tendo o ora paciente, após devidamente citado, apresentado suas desculpas ao não pagamento e justificando sua incapacidade em exercer qualquer atividade laboral em razão de doença incapacitante, contudo, foi decretada sua prisão pelo prazo de 60 dias.

Afirma ser a inadimplência ocorreu por motivo justificável e comprovado, porém, que tal foi ignorado pelo magistrado singular, apesar de dois dos alimentandos já terem alcançado a maior idade civil, conforme comprovado na ação revisional, sendo o mandado de prisão contra o paciente expedido ilegal e arbitrário.

Alegando ser o paciente portador de doença grave, requereu o impetrante que lhe seja concedida a prisão domiciliar, requerendo a concessão liminar da medida para que se revogue o mandado de prisão corporal e se determine o cumprimento em regime domiciliar.

Juntou documentos.

Recebidos os
autos, foi denegado o pedido liminar e solicitadas informações à autoridade coatora, ID 19555315, sendo estas prestadas como se comprova dos documentos de ID 19660856/57.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do presente
mandamus
e
denegação

da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

O foco do presente
Habeas Corpus
reside na alegação de constrangimento ilegal na liberdade do ora paciente pela decretação de sua prisão civil, ocorrida nos autos do processo nº
0800691-42.2022.8.14.0002, em virtude d
o seu inadimplemento com suas prestações alimentares para com seus filhos, com base em alegação de incapacidade financeira do ora paciente, requerendo a substituição da prisão corporal por domiciliar em razão de ser o paciente portador de doença grave.

Adianto que
denego a ordem,
mantendo em sua integralidade a decisão singular, considerando que as alegações do impetrante não merecem guarida, pois não encontram fundamento no arcabouço jurídico pátrio, bem como pela constatação da inexistência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ.

No tocante aos argumentos referentes às
condições financeiras
do ora paciente, não há como se verificar, nesta via estreita, a procedência de tais alegações, visto que envolve matéria que exige dilação probatória incompatível com a celeridade do rito.
Ressalto ainda que o fato de o devedor acenar uma situação financeira delicada, ou que foram reduzidas as suas possibilidades momentaneamente, não o exime do pagamento integral dos alimentos nem exclui a existência do débito até que se encerre o processo principal no juízo cível competente para tal análise, como também não têm o condão de suspender eventual cumprimento de decreto prisional, sendo neste
sentido a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. INADIMPLEMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA PRISÃO CIVIL ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELO NCPC. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ já proclamou que, decretada inicialmente a segregação do devedor de alimentos pelo prazo mínimo, dependendo da sua postura, ou seja, demonstrada a sua recalcitrância e a sua desídia no cumprimento da obrigação alimentar, não há impedimento para posterior prorrogação do prazo de prisão civil até o limite máximo de 90 (noventa) dias. Precedentes. 3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência, o que não ocorre no caso em análise. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 718488 PR 2022/0013898-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? PRISÃO CIVIL ? ARGUMENTO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE PARA CUMPRIR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA ESTABELECIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE ALIMENTOS INTENTADA PELA SUA FILHA, MENOR IMPÚBERE, POR MEIO DE SUA REPRESENTANTE LEGAL ? INVIABILIDADE ? NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ? ALEGAÇÃO DE TER, O PACIENTE, EFETUADO O PAGAMENTO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS ? IRRELEVÂNCIA AO FIM COLIMADO ? NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA ? PENSÃO QUE PERDEU SEU CARÁTER ALIMENTAR ? IMPROCEDÊNCIA. 1- A análise da alegada incapacidade financeira do paciente se mostra inviável através do mandamus, pois, para tanto, se faz necessária dilação probatória, o que é inadmissível na presente via cognitiva, devendo ser a matéria objeto de análise em sede de Ação Revisional de Alimentos, a qual já foi ajuizada, onde o magistrado terá melhores subsídios e recursos processuais para a melhor elucidação dos fatos. 2- O pagamento parcial das prestações alimentícias, mesmo que comprovado nos autos, como cediço, não afasta a possibilidade da decretação da prisão civil, uma vez que é necessária a quitação integral das três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da execução, acrescidas das vincendas, para que seja afastado o art. 733, do CPC, nos termos da Súmula nº 309,a1 do Colendo STJ. 3- Prisão civil decretada nos estritos termos da Lei. 4- Parcelas atrasadas que não perderam o caráter alimentar, não podendo o devedor se beneficiar da sua inadimplência. Precedentes. 5- Ação revisional que não tem o condão de justificar a inadimplência, elidir o pagamento do débito alimentar, ou impedir a decretação da prisão civil nos termos do art. 733, do CPC. Precedentes do STJ e TJRS. 6- Constrangimento ilegal inexistente ? Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 00657748820158140000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 14/12/2015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 17/12/2015).

Com efeito, não existe qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, sendo imperioso reconhecer que foram observadas, rigorosamente, todas as formalidades legais pelo juízo dito coator, permanecendo a obrigação alimentar válida e eficaz e como tal, líquida e exigível, produzindo o seu inadimplemento todos os seus legais efeitos.

É sabido que a execução engloba alimentos referentes às três últimas parcelas do débito, e, por essa razão, não perde o seu caráter alimentar sendo que a prisão civil não possui cunho punitivo ou corretivo, mas tão somente coercitivo, uma vez que visa a compelir o devedor a pagar verba de natureza alimentar indispensável à sobrevivência dos que dela são beneficiários.

Consigno que não cabe, na via restrita do
writ,
apreciar o binômio
possibilidade
e
necessidade,
cuidando-se aqui apenas e tão somente da questão atinente à legalidade ou ilegalidade do decreto prisional e no caso em análise a expedição do decreto prisional não se afigura ilegal, cumprindo deixar claro que a orientação jurisprudencial é uníssona no sentido de que é possível a cobrança sob pena de prisão civil de todos os alimentos vencidos no curso do processo, além daqueles vencidos nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução.

Ademais, da leitura das informações prestadas pelo juízo
a quo,
verifico que a execução seguiu o rito regular, observando o comando da Súmula nº 04 desta Egrégia Corte e do enunciado n.º 309 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 733, §1º do Código de Processo Civil, onde fora oportunizado ao devedor o pagamento, a prova de que já o fez ou a justificação acerca da impossibilidade de fazê-lo, não sendo acolhidas suas alegações para o inadimplemento, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade da decisão singular, sendo relevante ressaltar que, a
o que se infere, a dívida existe, é líquida, certa e exigível e a expedição de decreto prisional decorrente da execução de alimentos proposta está prevista na lei, sendo forma capaz de compelir o devedor a honrar com o pagamento dos alimentos devidos.

No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, sob a alegação de que o paciente sofre de moléstia grave, tenho que esta não restou devidamente comprovada, pois, apesar de haver nos autos fotos em que se observa a presença de uma hérnia abdominal, tem-se que o laudo acostado, ID 19551832, aponta uma dificuldade para o exercício de atividades laborais, mas nenhum impedimento de que seja levado à prisão, da mesma forma que inexiste qualquer documento oficial, emitido pelo Sistema Penal, comprovando que o paciente esteja acometido de grave moléstia e que não há qualquer possibilidade de ser mantido custodiado, não havendo, portanto, como ser concedida a ordem aqui pleiteada.

A imprescindibilidade da substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, como alega o impetrante, não se configura, sendo consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da necessidade, adequação e conveniência da medida, só sendo esta cabível quando impossível o tratamento médico na unidade prisional, conforme o disposto no art. 117 da LEP e, conforme já relatado, não há nos autos qualquer informação de que a unidade prisional para qual será conduzido o paciente, que está foragido, não apresenta condições de o receber, o que inviabiliza a concessão da ordem.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte, senão, vejamos:

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE QUE CUMPRE PENA DE 158 ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, III E IV DO CPB.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA SER SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE LAUDO MÉDICO FORNECIDO POR PROFISSIONAL QUE ATENDE AOS INTERNOS DO SISTEMA PENAL
. IMPOSSIBILIDADE.

O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser o tratamento ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, às fls. 64, onde afirma ter sido oficiado à SUSIPE e esta informado que a unidade penitenciária onde se encontra recolhido o paciente possui aparelhamento adequado para o tratamento de atenção básica e que o mesmo recebe atenção de profissionais de saúde, além de haver agente para realização de escolta em caso de eventual atendimento extramuros, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(HC Nº 0003222-19.2017.8.14.0000 Acórdão: 172794 Julgamento: 03 de abril de 2017 Relatora: Juíza Convocada Rosi Gomes de Farias).

Neste mesmo sentido demais Cortes já se manifestaram, a saber:

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a dicção do art.
117
da
LEP
, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outros, de condenado acometido de doença grave.

2. Na via estreita do habeas corpus, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto, embora o paciente apresente restrições decorrentes de cirurgia ortopédica, não comprovou sua condição de debilidade extrema ou a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.

3. Agravo regimental não provido.
(Processo:
AgRg no HC 313022 SP 2014/0343910-8
Orgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA
Publicação:
DJe 01/07/2015
Julgamento:
18 de Junho de 2015
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Diante do exposto, e acompanhando o parecer ministerial,

não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 13

de junho

de 2024.

Desª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/06/2024